Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, em ação declaratória ajuizada com o objetivo de reconhecer a impossibilidade de devolução de valores recebidos a título de Gratificação de Titulação – GTIT. O embargante sustenta a existência de contradição, pugnando pela fixação dos honorários com base no valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, em ação meramente declaratória, configura contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A ação em questão tem natureza meramente declaratória e não envolveu condenação em obrigação de pagar quantia certa, motivo pelo qual não há valor de condenação a ser tomado como base para fixação dos honorários advocatícios.
5. A jurisprudência admite que, nas ações declaratórias sem condenação, a fixação dos honorários com base no valor da causa é adequada e compatível com a natureza da demanda.
6. Inexiste contradição no acórdão embargado, tendo sido corretamente observada a ausência de condenação pecuniária nos autos, razão pela qual o arbitramento dos honorários sobre o valor da causa está em consonância com a sistemática processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de condenação pecuniária em ação meramente declaratória impede a fixação dos honorários advocatícios com base em valor de condenação.
2. A fixação dos honorários com base no valor da causa, em ações declaratórias, não configura contradição e está de acordo com a jurisprudência dominante.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério adotado para fixação dos honorários, salvo na presença de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.